Tribunal: TJBA
Processo: 8000686-91.2025.8.05.0088
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000686-91.2025.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZ DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS AS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS , COMERCIAIS, CONSUMIDOR E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE GUANAMBI

Advogado(s)
:

RECORRIDO: INSPETOR FAZENDARIO DA INFAZ DO SERTÃO PRODUTIVO, O SR. LUIS SÁ TELES ANDRADE e outros (2)

Advogado(s)
:
RAYMUNDO THIAGO HONORATO MANGUEIRA, VERENNA MORENO CARDOSO LEITE

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. ITCMD. MORA ADMINISTRATIVA NA APURAÇÃO E CÁLCULO DO IMPOSTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 37, CAPUT, E ART. 5º, LXXVIII, DA CF). PRAZO LEGAL EXCEDIDO SEM JUSTIFICATIVA. CUMPRIMENTO DA LIMINAR QUE NÃO ACARRETA PERDA DE OBJETO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DO MÉRITO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA COMO SANÇÃO PELA MORA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária oriunda de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Fazenda Pública da Comarca de Guanambi que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por Nilva Alves de Barros contra ato do Inspetor Fazendário da INFAZ do Sertão Produtivo, concedeu parcialmente a segurança para compelir a autoridade coatora a concluir o processo administrativo de apuração e cálculo do ITCMD, indeferindo o pedido de isenção tributária pela mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da medida liminar importa perda de objeto do mandado de segurança; e (ii) estabelecer se a inércia superior a 120 dias da Administração Fazendária na análise de requerimento de cálculo de ITCMD configura violação ao dever constitucional de eficiência e ao direito à razoável duração do processo administrativo, bem como se tal mora autoriza a concessão de isenção tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento parcial ou total de medida liminar não esvazia o interesse processual, sendo necessária a decisão de mérito para estabilizar a proteção jurisdicional, dada a natureza precária e provisória da tutela liminar.

4. A inércia da Administração Fazendária em analisar requerimento de cálculo de ITCMD por prazo superior a 120 dias, sem motivação, afronta o dever constitucional de eficiência (art. 37, caput, CF) e o direito à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF).

5. A aplicação subsidiária do art. 49 da Lei nº 9.784/1999, que fixa o prazo de 30 dias para decisão administrativa após o encerramento da instrução, reforça a ilegalidade da mora injustificada que impede o exercício de direitos civis pela impetrante.

6. A mora estatal não autoriza o Poder Judiciário a conceder isenção tributária, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e da reserva legal em matéria fiscal (art. 150, § 6º, CF; art. 176 do CTN).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença confirmada em reexame necessário.

Tese de julgamento:

1. O cumprimento de medida liminar em mandado de segurança não acarreta perda de objeto, sendo indispensável a prolação de sentença de mérito para conferir estabilidade à proteção jurisdicional.

2. A omissão injustificada da Administração Fazendária em apreciar requerimento de cálculo de ITCMD por prazo superior a 120 dias viola os princípios da eficiência administrativa e da razoável duração do processo, configurando ilegalidade corrigível por mandado de segurança.

3. A mora administrativa não constitui fundamento jurídico suficiente para a concessão de isenção tributária pelo Poder Judiciário, por ausência de previsão legal específica.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, 37, caput, e 150, § 6º; CTN, art. 176; Lei nº 9.784/1999, art. 49; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ. 2ª Turma. REsp 1.670.267/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 10/05/2022

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária Cível nº 8000686-91.2025.8.05.0088
, da Comarca de Guanambi, em que figuram como interessados
NILVA ALVES DE BARROS
e o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R02